Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (AGRAVANTE), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (AGRAVADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (AGRAVADO), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE AUTORIZOU A EXPLORAÇÃO DE MADEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO DA RECORRENTE. CONTRATO VIGENTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO E NÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES RECEBIDOS COM A VENDA DA MADEIRA EXTRAÍDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes decorre de contrato que está vigente por força de decisão judicial, proferida em outro processo, que indeferiu o pedido de resilição contratual, o que afasta do direito alegado pela recorrente.

2.

É nítida a intenção da empresa recorrente de procurar de forma oblíqua, por meio deste recurso, sustar os efeitos da decisão proferida nos autos de no 1000629-45.2021.8.11.0096, decisão que,
frise-se
, não recorreu.

3. No caso dos autos não há perigo de dano à parte recorrente, pois apesar da parte recorrente defender a necessidade de caução nos termos do §1o do art. 300 do CPC, a decisão agravada expressamente consignou que os valores recebidos com a venda da madeira devem ser depositados em Juízo.

4. Liminar concedida nesta instância revogada.

5. Decisão de primeira instância mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Dal Pai S.A. – Indústria e Comércio
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 1000629-45.2021.8.11.0096, que para:
1)
autorizar os autores a promover a exploração da madeira existente na Fazenda Santo Ângelo, objeto do contrato de Id. n.o 64824526, nos termos pactuado, devendo a parte autora promover o depósito em Juízo, vinculado ao presente feito, dos valores referentes a madeira explorada a cada carga retirada, necessitando ser comprovado no processo a cada 15 dias, sob pena de suspensão da liminar conferida , não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.
2)
determinar que a parte requerida se abstenha de promover qualquer ato que impeça a exploração da madeira e entrada na Fazenda Santo Ângelo pelos requerentes, sob pena de serem aplicadas astreintes, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

A parte Agravante narra que “através de diretorias anteriores mantiveram um relacionamento comercial com os Agravados, entre os quais cita-se o” Contrato Particular de Compra e Venda de Madeira em Toros”, assinado em 13 de fevereiro de 2013, pelo Diretor Executivo da Empresa da gestão que se findou.”

(Id. 103681985, pág. 11).

Assevera que “os Agravados não possuem, até a data de hoje, o
“Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais”
, bem como, a
“Inscrição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA)” ou qualquer outro tipo de licenciamento exigido pela legislação ambiental.
Todavia, como bem-dito por eles na inicial, por uma questão de amizade e gratidão das diretorias anteriores, se fazia vista grossa sobre essa irregularidade.”

(Id. 103681985, pág. 11).

Argumenta que “diante da recusa em aceitar qualquer proposta de rescisão contratual, bem como, do total desinteresse em se adequar ambientalmente, em 14 de junho de 2021, DENUNCIOU o contrato na forma do art. 473 e parágrafo único do Código Civil, tendo o cuidado, inclusive, de conceder o prazo de 30 (trinta dias) para que eles apresentassem eventuais despesas decorrentes da execução dos contratos que, eventualmente, ainda não tenha sido coberto durante o período de execução.”

(Id. 103681985, pág. 13).

Menciona que “os Agravantes não se negaram a pagar qualquer despesa que ainda não tenha sido coberta neste longo prazo de relacionamento comercial. Contudo, o que não mais se quer é ficar refém dos Agravados. Excelências, não tem lógica o pleito dos Agravantes de exigir a continuidade perpétua de um contrato comercial, sob a alegação de dívida moral, quando não se exige mais no país, sequer, que casamentos sejam mantidos a contragosto.”

(Id. 103681985, pág. 14).

Sustenta que os agravados “não possuem qualquer título de proprietários da madeira em questão, pelo contrário, se negaram a assinar, o contrato de compra e venda que poderia conferir aos mesmos algum direito sobre a madeira. E, o mais grave ainda, os Agravados não têm qualquer tipo de autorização ambiental para vender e transportar a madeira, pois tudo, está em nome da Agravante. Ou seja,
o
juízo a quo
autorizou que a madeira saia da propriedade sem Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA n° 253, de 18 de agosto de 2006, licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa?
.”

(Id. 103681985, pág. 16).

Aduz que há ofensa ao Código Ambiental (Lei 6.938/1981), porquanto os agravados não possuem o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental.

Relata que a decisão agravada afronta o Código Florestal (Lei 12.651/2012) e a Portaria SEMA/MT no 601/2015.

Sustenta que houve o descumprimento do §1o do art. 300 do CPC, eis que “a liminar foi deferida, sem que tenha sido exigido dos Agravados nenhum tipo de caução idônea, portanto, numa eventual apreensão e perdimento de madeira, sendo transportada em desconformidade com a cadeia de custódia ambiental, como serão os Requeridos ressarcidos do prejuízo?” (Id. 103681985, pág. 28

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. A probabilidade do direito decorre da ofensa ao art. 473 do CC, bem como da não observância ao Código Ambiental e ao Código Florestal. Por sua vez o risco de dano decorre da possibilidade de prejuízo patrimonial da empresa agravante, mormente em razão de não observância do §1o do art. 300 do CPC.

Ao final pugna pela a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito requer que a decisão agravada seja cassada.

Liminar deferida (Id. 103872455).

Patrício Coan, Ronaldo Coan e Cézar Coan apresentaram agravo interno em face de decisão que deferiu a liminar (Id. 105295970). Recurso este que foi julgado e desprovido na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada em 01-02-2022 (Id. 116923989, pág. 5).

Patrício Coan, Ronaldo Coan e Cezar Coan peticionaram para chamar o feito a ordem, sob o argumento de que requereram a retirada do julgamento do agravo interno da sessão virtual, razão pela qual o julgamento seria nulo (Id. 117014969). Acerca desse requerimento foi determinada a intimação da parte Dal Pai S.A. Indústria e Comércio para manifestação. Manifestação apresentada no Id. 119905986.

Em 04-03-2022 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de nulidade de julgamento do recurso de agravo interno, sob o fundamento de que nos termos do art. 937 do CPC não há possibilidade de sustentação oral no julgamento de recurso de agravo interno (Id. 120099962).

Contrarrazões ao agravo de instrumento nas quais se suscita preliminares de não conhecimento de recurso, de ofensa ao princípio da singularidade recursal. No mérito pelo desprovimento (Id. 107289954).

Após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pleito de nulidade do julgamento do agravo interno, foi proferida decisão, em 30-03-2022, determinando a intimação da parte agravante acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (Id. 123218482), todavia quedou-se inerte (Id. 124951194).

Em 03-05-2022, a Dra Valeria Casttilho, OAB/MT 17770-B procuradora da empresa Dal Pai S.A. Industria e Comércio peticionou nos autos requerendo a reabertura de prazo para se manifestar acerca das preliminares, pois foi submetida a procedimento médico cirúrgico que a impossibilitou de oferecer a manifestação (Id. 126538690). O pedido foi indeferido (Id. 128627662).

Patricio Coan e outros peticionam nos autos com pedido de urgência (Id. 134547182), informando que “
SEM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a AGRAVANTE, FEZ A EXPLORAÇÃO DA MADEIRA
do Projeto de Manejo Florestal no, 7004397/2019, objeto da RAUTEX 03083/2021 (cf. doc. id 129157694) que foi totalmente custeada pelos Agravados, com quem possuem Contrato de Compra e Venda de toda a madeira da área. Contrato este, diga-se de passagem, que está em pleno vigor até o momento.”

Em 11-07-2022, o Pedido de urgência foi deferido (Id. 134751694). Contra essa decisão a parte agravante apresentou recurso de agravo interno (Id. 134906191), e, a parta agravada apresentou embargos de declaração (Id. 135986153). Em 16-08-2022 proferi decisão julgando prejudicados o recurso de agravo interno e os embargos de declaração (Id. 139764668).

A decisão que julgou prejudicado os recursos transitou em julgado no dia 09-09-2022 (Id. 143158650).

Dal Pai S/A Indústria e Comércio peticionou nos autos requerendo tutela liminar de urgência para autorizar que a empresa Comodatária DPEX Agropecuária LTDA reinicie os trabalhos de preparação e corte de madeira (Id. 145531677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Os agravados sustentam que o agravo foi interposto em processo distinto daquele que fora proferida a decisão recorrida.

Esclarecem que, “
os fatos envolvendo os
Contratos de Compra e Venda de Madeira em Toros
firmados pelas partes deram ensejo a
02
(dois)
processos
judiciais distintos. O 1o -
Processo no 1000629-45.2021.8.11.0096
- fora movido pela aqui Agravante
Dal Pai S/A
em face dos Agravados, e versa sobre
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato
, em que a
Dal Pai S/A
objetiva, sucintamente, validar a resilição unilateral noticiada por si contra os Contratos celebrados. Neste 1o processo, a Agravante postulou ao Juízo
a quo
pelo deferimento de liminar de antecipação de tutela para
sustar
os efeitos do Contrato de Compra e Venda, impedindo que os aqui Agravados entrassem na
Fazenda Santo Angelo
para explorar a madeira autorizada pela SEMA via RAUTEX 3083/2021. [...] A liminar requerida naquele 1o Processo fora
indeferida
pelo Juízo de Itaúba/MT – Decisão ID 63369427 daqueles autos, em anexo. Desta decisão a aqui Agravante
Dal Pai S/A
tomou ciência e, expressamente,
renunciou
ao prazo recursal. “ (Id. 107289954, pág. 6-7).

De outro norte, “Posteriormente, e sem terem sidos citados deste 1o Processo, os aqui Agravados ajuizaram o 2o Processo que discute os
Contratos de Compra e Venda de Madeira em Toros
em questão –
Processo no 1000674-49.2021.8.11.0096
– que versa sobre
Ação de Obrigação de Fazer
, objetivando o cumprimento dos contratos pela
Dal Pai S/A
e
DPEX Agropecuária
, em razão da manifesta inadimplência de suas obrigações. Fora neste 2o Processo
1000674
– e não no 1o
1000629
– que o Juízo de Itaúba/MT deferiu a decisão de Antecipação de Tutela para garantir o cumprimento do contrato, a qual fora atacada no presente Agravo de Instrumento. Ocorre que a Agravante, em flagrante equívoco processual, interpôs o presente Agravo de Instrumento no bojo do 1o Processo
1000629
, e não nos autos corretos. Ou seja,
a Agravante recorreu de decisão em processo distinto do que fora proferido
. E pior, vinculou o presente Agravo de Instrumento em um processo onde expressamente renunciou ao prazo recursal![...]” (Id. 107289954, pág. 7).

Pois bem.

Verifico nos autos que a decisão agravada foi proferida na ação de obrigação de fazer no 1000674-49.2021.8.11.0096 (Id. 103681988).

Na petição inicial deste recurso de agravo de instrumento a parte recorrente coloca como processo de origem tanto a ação de no 1000629-45.2021.8.11.0096 com a ação de no 1000674-49.2021.8.11.0096.

Na classificação realizada no Pje consta como Processo de Referência a ação de no 1000629-45.2021.8.11.0096 e como “Outras referências:” a ação de obrigação de fazer no 10000674-49.2021.8.11.0096.

Nessa linha, tenho que inexiste o erro apontado porquanto inobstante a parte recorrente ter relacionado as duas ações tanto na petição inicial do recurso como no cadastro do Pje, do conjunto dos elementos dos autos é possível concluir que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 10000674-49.2021.8.11.0096.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO PRELIMINAR DE OFENSA A SINGULARIDADE RECURSAL.

Os agravados sustentam que “
a Agravante
Dal Pai S/A
não é a única parte do
Processo no 1000674- 49.2021.8.11.0096
, o qual fora movido pelos Agravados simultaneamente em face de 02 (duas) empresas, que juntas formam um litisconsórcio passivo.” (Id. 107289954, pág. 9), sendo elas a agravante e a empresa DPEX Agropecuária LTDA.

Afirmam que “após a promulgação da decisão liminar de 1o grau que restabeleceu o cumprimento dos contratos celebrados pelas partes, a Requerida
DPEX
, em 26.09.2021, opôs recurso de
Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes
nos autos de origem (ID 66402543 dos autos de origem), sendo que a Requerida
Dal Pai S/A
interpôs o presente Agravo no dia 28.09.2021.” (Id. 107289954, pág. 9), de forma que há dois recursos que procuram cassar a mesma decisão liminar.

Pois bem.

A preliminar não prospera.

Em primeiro lugar, porque os embargos de declaração opostos pela empresa DPEX Agropecuária LTDA foi rejeitado na origem (Id. 69340796 dos autos de origem).

Em segundo lugar, porque os embargos de declaração não é meio hábil para provocar a mudança de decisão judicial.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da singularidade recursal.

VOTO MÉRITO

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, esclareço que os argumentos referentes a suposto descumprimento da legislação ambiental não serão analisados, uma vez que não foram matéria de análise pelo magistrado de primeira instância.

Além disso,
indefiro
o pedido da empresa Dal Pai S/A Indústria e Comércio para concessão de tutela liminar de urgência para autorizar que a empresa Comodatária DPEX Agropecuária LTDA reinicie os trabalhos de preparação e corte de madeira (Id. 145531677), pois o recurso será julgado no mérito.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

O magistrado de primeira instância proferiu a decisão agravada, no dia 24-09-2021, nos seguintes termos:

“[...]
Com efeito, a parte autora alega que possui uma relação comercial com os requeridos de muito tempo e que sempre cumpriu com a parte que lhe competia, nutrindo legítimas expectativas de que a parte requerida também o faria, sendo aprovada a AUTEX 3083/2020 e RAUTEX 03083/2021, porém no período de dar início à exploração vegetal foram surpreendidos em 14/06/2021 com o recebimento de notificação extrajudicial de resilição unilateral da requerida, manifestando o seu desinteresse na manutenção dos Contratos de Compra e Venda firmados, e passou a dar os contratos por resilidos por desinteresse comercial e financeiro, vindo os autores a contranotificaram rejeitando a resilição, informando que pretendem o cumprimento do contrato, tendo em vista que de má-fé a requerida negociou a venda da madeira com terceiros, que estão serrando a madeira e destinando suas toras para a venda, em detrimento da participação dos autores, de forma que pugnam pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no contrato e de forma subsidiária a determinação da suspensão de execução do projeto de manejo RAUTEX 03083/21 e qualquer outro projeto na Fazenda Santo Ângelo, a fim de se preservar a área do manejo, garantido a existência de madeira até o deslinde da ação.

Nessa conjuntura, verifico que assiste razão à parte requerente, uma vez que resta claro que as partes possuem um contrato que não se encontra rompido, considerando que a tutela de urgência vindicada no processo n.o 1000629-45.2021.8.11.0096 foi indeferida, bem como a parte requerida vem promovendo a retira da madeira, conforme laudo de Id. n.o 65551634, ignorando de tal modo o pactuado, restando evidenciada a probabilidade de direito.

Por sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras:
“toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”.

Nessa senda, conclui-se que a parte requerida já se encontra fazendo a extração da madeira, negociando com terceiro, sem ter sido rompido o contrato com os requerentes, de modo que havendo a perpetuação da situação visualizada conduzirá a danos, senão irreparáveis, de difícil reparação, já que havendo a continuidade na exploração da madeira pela requerida, que aparentemente vem ocorrendo, conforme laudo de Id. n.o 65551634, não restará o objeto do contrato discutido até o final do presente feito, de modo que é possível a concessão da exploração pela parte requerente, conforme já pactuado, até mesmo porque a requerente irá promover o depósito em Juízo dos valores da madeira retirada, inexistindo prejuízos, bastando por ora à probabilidade de assistir-lhe razão, com a proeminência de perigo de dano, de modo que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. [...]” (Id. 103681988)

A parte recorrente defende a reforma da decisão agravada, sustentando que “
fazendo uso do art. 473 do Código Civil, a Agravante denunciou um contrato com prazo indeterminado mantido com os Agravantes, comunicando a RESILIÇÃO na forma da lei” (Id. 103681985, pág. 14), de forma que “não apresentado qualquer saldo de investimento a receber, resta resilido o contrato, não podendo o
juízo a quo
, de forma
inaudita altera pars
, ou seja, sem ouvir antes a parte contrária, ignorar a denúncia contratual realizada com base no art. 743, caput e parágrafo único do Código Civil, bem como, o inciso II do art. 5o da Constituição, restabelecer o contrato e autorizar os Agravados a invadir a propriedade rural da Agravante e, sem nenhum licenciamento ou autorização ambiental, promover o corte raso e venda da madeira, sem nenhuma observação das diretrizes ambientais. Portanto, deve o despacho agravado ser revisado e a liminar revogada.” (Id. 103681985, pág. 15
)

O argumento da parte recorrente não prospera, pois na ação declaratória de rescisão de contrato número 1000629-45.2021.8.11.0096 ajuizada pela parte recorrente em desfavor dos agravados o pedido liminar requerido para que fossem declarados resilidos os contratos assinados foi indeferido pelo magistrado de primeira instância por meio de decisão proferida no dia 24-08-2021 (Id. 63369427 da ação de número 1000629-45.2021.8.11.0096).

E, a decisão proferida nos autos de no 1000629-45.2021.8.11.0096 não foi objeto de recurso, portanto,
o contrato entabulado entre as partes está em plena vigência por força da citada decisão judicial
, o que afasta a possibilidade de direito da parte recorrente.

A decisão combatida neste recurso foi proferida pelo magistrado de primeira instância no dia 24-09-2021, ou seja, em data posterior a decisão que indeferiu o pedido de declaração de resilição dos contratos.

Assim, a decisão agravada garantiu aos recorridos a exploração da madeira existente na Fazenda Santo Ângelo justamente porque o contrato entabulado entre as partes está em vigência por força da decisão proferida na ação de número 1000629-45.2021.8.11.0096.

Ora, a meu sentir, é nítida a intenção da empresa recorrente de procurar de forma oblíqua, por meio deste recurso, sustar os efeitos da decisão proferida nos autos de no 1000629-45.2021.8.11.0096,
decisão que,
frise-se
, não recorreu.

Como senão bastasse, não identifico a existência de perigo de dano à parte agravante, pois apesar da parte recorrente defender a necessidade de caução nos termos do §1o do art. 300 do CPC, a decisão agravada expressamente consignou que os valores recebidos com a venda da madeira devem ser depositados em Juízo, confira-se:

“[...] de modo que é possível a concessão da exploração pela parte requerente, conforme já pactuado,
até mesmo porque a requerente irá promover o depósito em Juízo dos valores da madeira retirada, inexistindo prejuízos
, bastando por ora à probabilidade de assistir-lhe razão, com a proeminência de perigo de dano, de modo que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. [...]” (Id. 103681988, destaquei)

Destarte, com a determinação para o depósito dos valores em Juízo resta afastado o perigo de dano.

Quanto à possibilidade de desconformidade com a legislação ambiental verifico que a questão não foi apreciada pelo magistrado de primeira instância, razão pela qual não há como analisar neste recurso sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
revogo
a liminar anteriormente deferida (Id. 103872455), bem como
revogo
a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência requerida no curso do processo pelos agravados (Id. 134751694).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022